Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-50.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000363-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SAMILA DAIANNE DO CARMO SAMPAIO - CPF: 061.454.151-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NILTON MASSAHARU MURAI - CPF: 807.580.611-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M. S. T. - CPF: 076.431.771-71 (AGRAVADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FEITO SENTENCIADO NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Considerando a decisão superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 22ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1033109-93.2023.8.11.0003, movida por M. S. T, representado por Samila Daianne do Carmo Sampaio, determinou o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada Hapvida Assistência Médica LTDA, mediante acesso ao Sistema SISBAJUD.

Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada é ilegal, haja vista que não é permitido o bloqueio de valores sem a existência de caução prévio, nos termos do art.520 do CPC.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o pronunciamento definitivo do mérito. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (Id. 206874695).

Efeito suspensivo indeferido no Id. 198559173.

Agravo interno desprovido em votação unânime no Id. 204863697.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 211221169).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Suscito de ofício, preliminar de perda do objeto.

Consta nos autos de origem que o feito foi sentenciado em 15/05/2024 (Id. 155784422).

Com isso está prejudicado o recurso por perda do objeto já que, como o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória, deixa de ter utilidade.

Sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DISCUSSÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA TRAVADA ENTRE AS CORRÉS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA PROLATADA ANTES DO JULGAMENTO DAQUELE AGRAVO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se, no caso concreto, a prolação de sentença acarretou a perda de objeto do agravo de instrumento - desafiando decisão de antecipação dos efeitos da tutela - julgado posteriormente àquela. 2.
É prevalente nesta Corte Superior o entendimento de que a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.
3. Na espécie, a decisão impugnada mediante agravo de instrumento, na qual se havia suspendido a relação jurídica existente entre as liticonsortes passivas, no âmbito de ação civil pública, foi confirmada na sentença - na qual se homologou o reconhecimento do pedido para excluir a fundação correquerida do convênio celebrado com a Petrobras - antes do julgamento do agravo de instrumento, revelando-se manifesta a perda de objeto desse recurso. 4. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 1971910 RJ 2019/0159243-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

Importante mencionar que todas as matérias suscitadas e discutidas neste agravo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em eventual recurso de apelação. Entendimento contrário acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Dessa forma, há perda de objeto em razão de decisão superveniente proferida na demanda originária.

Dispositivo.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso
por estar

prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024